Tribunal: TJES
Processo: 5001527-75.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001527-75.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.
RECORRIDO: ELIANA DAMASCENA DOS SANTOS FREITAS
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001527-75.2021.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA
RECORRIDO:
ELIANA DAMASCENA DOS SANTOS FREITAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA INDEVIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS PARA CONSULTA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
AJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1).
A controvérsia versa sobre a negativa de prestação de serviço de plano odontológico fornecido pela empresa em que trabalhava. Alega a parte autora ter seu atendimento negado em consultório odontológico, em razão de cancelamento indevido de seu plano
. Afirma que teve que desembolsar o montante de R$ 200,00 (duzentos reais) para se consultar, o que lhe gerou dificuldades e constrangimentos. Pede, nestes termos, a restituição do valor pago, bem como a condenação da ré a indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo a condenar a ré na restituição do valor de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como na condenação de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais. A ré, então, interpôs recurso inominado visando alteração do ato sentencial, sendo contrarrazoado pela parte autora.

(3).

Em relação ao dano material, não há qualquer questionamento, de maneira que o recurso inominado volta-se exclusivamente para o pleito de danos morais.
A situação narrada é configuradora de lesão extrapatrimonial e não se confunde com o mero dissabor cotidiano.
Nesse aspecto, vale transcrever trecho do ato guerreado,
in verbis
: “
[...] A autora argumenta ter iniciado tratamento odontológico, porém, em 01/12/2020, teve atendimento negado no consultório, que passou a informação que seu plano havia sido cancelado em 30/11/2020, tendo que pagar pelo atendimento de forma particular. Os documentos de IDS – 7029268, páginas 21, 23 e ID - 7029270, demonstram que a negativa de atendimento ocorreu e foi motivada pelo cancelamento do plano realizado em 30/11/2020. A requerida, em defesa, argumenta que no período informado não teria qualquer cancelamento, o que vai de encontra às informações prestadas no Procon (ID – 7029270, páginas 11 e 13), demonstrando, portanto, que o cancelamento ocorreu e que foi indevido ao tempo dos fatos. Nestes termos, entendo que em decorrência da falha da requerida, a autora foi forçada a custear de forma particular, devendo, desta forma, ser ressarcida quanto aos valores desembolsados. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que também estão configurados, pois a autora teve atendimento negado, sendo submetida a situação constrangedora e vexatória, fato que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando raiva, frustração e indignação. Ademais, nota-se que o problema da autora só foi solucionado após propositura de reclamação perante o Procon. [...]
”.
Acerto do ato sentencial
.
Em relação ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 7.000,00), nota-se que a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária dos respectivos atos sentenciais. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(4).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para tão só minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$ 3.000,00
(três mil reais)
, mantidos os critérios de juros e correção monetária dos respectivos atos sentenciais.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(5).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)